Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737923-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF DESPACHO 1. A Defensoria Pública devolveu os autos, sob o argumento de que não atua no feito (ID no 76034370). 2. Ocorre que a Defesa do interessado nos processos de referência foi realizada pela Defensoria Pública (autos no 0715955-09.2024.8.07.0005 e no 0715956-91.2024.8.07.0005). 3. Assim, determino o retorno dos autos à Defensoria Pública para cumprir o item 23 da decisão de ID no 76082374. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO